Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705321-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA LINDALVA PIMENTA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA LINDALVA PIMENTA LOPES contra decisão proferida pelo il. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, processo n. 0711681-60.2024.8.07.0018, na qual o juízo a quo condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Eis a r. decisão recorrida (ID 218864291 da origem): "Vistos etc. Ciente da interposição do Agravo de Instrumento no. 0750170-26.2024.8.07.0000, pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não sendo concedido efeito suspensivo, o feito deve continuar seu curso. Ressalto que, melhor compulsando os autos, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Levando em consideração que o Distrito Federal, no agravo interposto, recorre inclusive da forma de atualização do crédito, expeçam-se os requisitórios apenas do valor incontroverso indicado ao ID 208117763, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisição a ser paga por RPV, o Distrito Federal não deverá ser intimado para pagamento e deverá constar a informação de que não deverá haver o pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Em sendo concedido efeito suspensivo, aguarde-se também o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0749293-86.2024.8.07.0000 sem qualquer expedição. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitado no ID 224363204 dos autos originários. Alega a agravante que tal condicionamento é indevido, pois "deliberadamente o ente estatal olvidou-se de informar que a tutela de urgência na Ação Rescisória foi negada, o que autorizava o pleno prosseguimento do Cumprimento de Sentença". Aduz ainda que "o Exmo. Magistrado a quo rejeitou parcialmente as alegações do Distrito Federal, todavia condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, o que em verdade trata-se de uma espécie de sobrestamento ou suspensão que não foi prevista na Decisão na Ação Rescisória que negou a liminar". A agravante argumenta que tal decisão viola o artigo 969 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso. Além disso, a recorrente sustenta que a decisão afronta o princípio do juiz natural, uma vez que qualquer medida de suspensão deveria ser concedida pelo relator da ação rescisória, e não pelo juízo da execução. Ela também aponta que a verba em questão possui natureza alimentar, o que reforça a impossibilidade de suspensão do levantamento dos valores. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para afastar o condicionamento imposto pelo juízo de origem, permitindo o prosseguimento do cumprimento de sentença sem qualquer suspensão indevida. Preparo no ID 68808492. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator